Tribunal: TJDFT
Processo: 0747118-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processo : 0747118-22.2024.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consistente na recusa da documentação apresentada pelo impetrante para comprovação de sua titulação para que pudesse tomar posse no cargo de professor de educação básica. O impetrante relata que participou do certame para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades da carreira do magistério público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), regido pelo edital no 31 de 30/06/2022, logrando aprovação na posição 1.160 e foi devidamente nomeado para o cargo, mas teve sua posse negada pela autoridade impetrada, sob a alegação de que não teria cumprido requisitos de escolaridade previstos no edital, tendo em vista “pendência” em sua documentação, referente ao certificado de licenciatura em pedagogia apresentado. Anota que, para a negativa de posse, a Administração “usou como critério de negativa a suposta não adequação do Certificado do impetrante com a Resolução no 02/1997 do CNE/CP – e não com a Resolução no 02/2019 CNE/CP, que de fato é a que foi cobrada no Edital no 31/2022”. Acusa o descumprimento do edital pela autoridade impetrada, pois “tem se valido de um argumento e de uma exigência que NÃO foram publicados no Edital deste concurso público, qual seja, a do número de horas da formação do docente”. Pontua que o edital exigiu apenas diploma de licenciatura em pedagogia, não excluindo o candidato que obteve o diploma pela modalidade de complementação pedagógica. Pontua que o art. 10 da Resolução CNE/CP n. 02/1997, tal como reconhece a jurisprudência, estabelece a equivalência entre o certificado e o diploma para os graduados do Programa Especial de Formação Pedagógica. Defende que o certificado possui o mesmo valor jurídico de um diploma. Sustenta violação à Lei 9.394/1996 pela autoridade coatora, ressaltando que o impetrante “está em seu terceiro ano atuando como professor da educação básica – anos iniciais (conforme expresso na Lei), dos quais 02 (dois) anos foram de serviços prestados para a impetrada Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), na qualidade de professor substituto/temporário”, inclusive rescindiu o contrato com a SEEDF em 29/09/2023 apenas porque havia passado também para outro concurso de professor efetivo atividades – anos iniciais no município de Luziânia/GO. Ressalta o pleno cumprimento do requisito de formação acadêmica, pois além de “ter concluído com êxito o Curso de Licenciatura em Pedagogia pelo Programa Especial de Formação Pedagógica, o impetrante realizou mais dois Cursos de pós-graduação na área (Certificados em anexo), sendo uma pós-graduação com foco em ‘Educação Especial e Inclusão’ (de 420 horas) e a outra pós-graduação com foco em ‘Orientação Educacional e Gestão Escolar’ (de 420 horas)”. Acrescenta que está em vias de concluir uma nova graduação superior, justamente de licenciatura em pedagogia, restando apenas dois meses para conclusão do curso. Observa que “a Resolução no 02/2019 CNE/CP trouxe mudanças na orientação curricular que deveriam ser adotadas pelas IES até 15/04/2023, MAS ressalvando e assegurando o DIREITO de todos aqueles que haviam iniciado ou concluído seus estudos conforme a Resolução no 02/2015, o que é o caso do impetrante”. Entende ser descabido questionar a validade do certificado equivalente à licenciatura plena. Pugna por medida liminar para determinar “a imediata reserva de vaga (preferencialmente) na Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria, em Escola Classe ou Centro de Ensino Fundamental mais próximo de Valparaíso/GO”, sob pena de multa, e, ao final, converter em definitiva a segurança para tornar definitivo o direito à posse do impetrante no cargo público de professor de educação básica – atividades (cargo 403). Emenda a petição inicial “para instruir o feito com cópia integral do edital de regência do certame, com o edital de homologação do resultado final do concurso e com o ato de nomeação do impetrante tornado sem efeito” (id. 65945309). É o relatório. Decido. Recebo a emenda ofertada (id. 66488561). Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. Na espécie, vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. O impetrante se inscreveu no concurso público para o cargo de professor da educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 31, de 30 de junho de 2022 (id. 66488562). O item 1.2.4 do anexo III do edital prevê atribuições, habilidades, atitudes pessoais e requisitos específicos dos cargos, tendo especificado as exigências ao cargo pretendido pelo impetrante (id. 66488562 – p. 43): 1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão decurso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. (Grifado) O impetrante foi aprovado em todas as fases do certame e, nomeado para o cargo (id. 66488568 – p. 8 e seg.), apresentou os seguintes documentos: (i) certificado de conclusão do curso Programa Especial de Formação Pedagógica em Pedagogia – PROFORMA, com habilitação “para a docência na educação infantil, do ensino fundamental, ensino médio e a educação profissional em ensino médio equivalente a LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA” (id. 65833166); (ii) certificado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO, com carga horária de 420 horas (id. 65833167); (iii) certificado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E GESTÃO ESCOLAR, com carga horária de 420 horas (id. 65833168); e (iv) Atestado de frequência de avaliação presencial na 6a etapa do curso de PEDAGOGIA, com duração de sete etapas (id. 65833172). Nada obstante, a posse do candidato foi negada, pelos seguintes motivos (id. 66488570): I - MOTIVO DA NEGATIVA DE POSSE: Candidato apresentou Diploma de Formação Pedagógica em Pedagogia. Tem-se que a Formação Pedagógica encontra-se regulamentada na Resolução do Conselho Nacional de Educação no 02 de 26 de junho de 1997, e conforme Artigo 1o da referida Resolução os referidos cursos tem como objetivo a formação de docentes no nível superior para as disciplinas que integram as quatro séries finais do ensino fundamental, o ensino médio e a educação profissional em nível médio. Desta forma, o referido curso não habilita para o Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil. II - Ademais, conforme exigido no Edital o candidato deverá apresentar Diploma, devidamente registrado, e o documento apresentado, trata-se de Certificado. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma” (AgInt no AREsp n. 415.260/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 28/6/2017). Noutro giro, o certificado apresentado habilita o impetrante para a docência na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação profissional em ensino médio, sendo o curso concluído equivalente a licenciatura plena em pedagogia. Ademais, o documento informa que o curso cumpriu as disposições das Resoluções CNE/CP n. 2, de 26 de junho de 1997, e CNE/CP n. 2, de 1o de julho de 2015, esta última definido as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Ainda, a instituição é reconhecida pelo Ministério de Educação, nos termos da Portaria EAD MEC n.o 942, de 13/09/2018, conforme consta no certificado (id. 65833166 – p. 2). O caso chama à atenção, tendo em vista a vasta formação acadêmica do impetrante, que, inclusive já atuou como professor temporário da SEEDF no mesmo cargo almejado neste writ (id. 65833175 a 65833177) e tomou posse no cargo de Professor I, do Quadro do Magistério da Secretaria Municipal de Educação de Luziânia-GO (id. 65833182). Enfim, o periculum in mora (possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final) reside na possibilidade de o cargo vir a ser ocupado por outro candidato com classificação inferior no certame. Ante o exposto, defiro a medida liminar para assegurar a reserva de vaga de Professor de Educação Básica – Atividades, em referência ao Edital n. 31, de 30/06/2022, para o processo seletivo instaurado, se possível, conforme a classificação do candidato, na Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria, em Escola Classe ou Centro de Ensino Fundamental mais próximo de Valparaíso/GO. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator